Tribunal: TJSP
Processo: 2040620-25.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Obrigações
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de omissão a justificar a interposição do recurso (art. 1022, I e II do Cód. de Proc. Civil) – Recurso que objetiva a modificação do julgado – Impropriedade – Prequestionamento desnecessário. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000743606
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2040620-25.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Itu, em que é embargante FFE
CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA, são embargados
LEONARDO PEREIRA DOMINGUES e KARLA DANIEL ALENCAR.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: "REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente sem voto), FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS
SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO
CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB
VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA
VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ADEMIR
BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE
AQUINO E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
MOACIR PERES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2040620-25.2020.8.26.0000/50000 - Itu
2
VOTO No 33.309 (Processo digital)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2040620-25.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTES: FFE CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES
LTDA. E OUTRA
EMBARGADOS: LEONARDO PEREIRA DOMINGUES E OUTRO
INTERESSADO: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO SISTEMA DOS JUIZADOS
ESPECIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de omissão a
justificar a interposição do recurso (art. 1022, I e II do Cód. de
Proc. Civil) Recurso que objetiva a modificação do julgado
Impropriedade Prequestionamento desnecessário. Embargos
rejeitados.
FFE Construções, Incorporações e Participações Ltda. e outra
opuseram embargos de declaração em face de venerando acórdão que denegou
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito (fls. 2.177/2.183 dos autos
principais).
Alegam que o v. acórdão apresenta omissão. Invoca os artigos 3o,
inciso II, 'a', da Resolução n. 589/12; 13, alíneas 'h', 'j' e 'm', e 195 do Regimento
Interno deste E. Tribunal; 38 da Resolução n. 589/12 também deste Tribunal; 11 ,
489 e 988, inciso II, do Código de Processo Civil; e 93, inciso IX, da
Constituição Federal, além do Tema 938 de recurso repetitivo. Pontuam que
houve infração expressa do valor do imóvel aos compradores, com destaque do
valor da comissão de corretagem, o que teria sido confessado pelos beneficiários.
Argumentam que este Colegiado, ao acolher os presentes embargos, deve
apreciar todos os argumentos aventados pelas partes. Citam julgados. Informam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2040620-25.2020.8.26.0000/50000 - Itu
3
que o E. STF determinou o julgamento do mérito em discussão idêntica,
envolvendo as mesmas partes. Daí, requererem sejam recebidos e providos os
embargos de declaração (fls. 1/18).
Os embargados apresentaram manifestação (fls. 33/35).
É o relatório.
Releva notar, desde logo, que o recurso de embargos de declaração
tem por finalidade esclarecer na hipótese de obscuridade ou contradição ,
completar o julgamento no caso de omissão , ou, ainda, a função de
prequestionamento da questão, para fins de interposição de recursos especial e
extraordinário (art. 1022, I e II do Cód. de Proc. Civil).
Por meio de reclamação suscitada pelas ora embargantes, foi
trazida a este Colendo Órgão Especial discussão decorrente de decisão proferida
pela Turma de Uniformização de Jurisprudência do Sistema dos Juizados
Especiais deste E Tribunal,, que não havia conhecido reclamação contra decisão
do r. Colégio Recursal de Itu.
Sobre a questão, decidiu-se:

Verifica-se, no caso sob análise, a ausência de interesse processual.
Dispõe o artigo 195 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça que “a
reclamação contra autoridade judiciária, para preservar a competência do Tribunal
ou garantir a autoridade de suas decisões, será processada na forma da legislação
vigente (Lei no 8.038, de 28.05.1990).” (g.n).
Da leitura do dispositivo regimental pode-se concluir que a reclamação é
instrumento cabível contra decisões de outros órgãos do Poder Judiciário Estadual
que usurpem competência ou violem os ditames de decisões deste E. Tribunal. É da
essência do instrumento a ideia de hierarquia entre o órgão prolator da decisão
reclamada e este Colendo Órgão Especial.
Como bem salientou a douta Procuradoria Geral de Justiça, “[...] proferida uma
decisão judicial em grau de recurso, caso o magistrado se recuse em determinar o
seu cumprimento, cabível será, ao menos em tese e a princípio, o aforamento da
reclamação. Também, agora, com as novas normas processuais e regimentais
vigentes, para que seja observado o cumprimento de decisões judiciais superiores
sumuladas ou proferidas em situações fáticas repetitivas. [...] Posta assim essa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2040620-25.2020.8.26.0000/50000 - Itu
4
matéria, infere-se que eventual solução de divergências de entendimentos judiciais
há de ser postulada em procedimento próprio, adequado e específico, não em
reclamação, cuja finalidade também é própria e específica
garantia do
cumprimento de decisões judiciais
, sem qualquer natureza recursal.” (fls.
2.163/2.164, g.n.).
Pois bem.
Verifica-se dos autos que Leonardo Pereira Domingues e outro são promitentes
compradores de apartamento integrante de empreendimento imobiliário situado na
cidade de Sorocaba. Ajuizaram ação de restituição de valores que entendem terem
sido pagos indevidamente em face da imobiliária AE Patrimônio Consultores
Imobiliários Ltda., que foi julgada procedente em decisão contra a qual se interpôs
recurso inominado, endereçado ao Colégio Recursal de Itu, e que restou improvido.
Tendo sido negado seguimento ao recurso extraordinário então apresentado,
interpôs-se agravo, ocasião em que a Turma de Uniformização ora reclamada
determinou a devolução dos autos ao Colégio Recursal, para que esse adequasse a
decisão recorrida ao entendimento firmado pelo E. STJ. Todavia, o ilustre Colégio
Recursal manteve a decisão anterior.
Entendendo que o Colégio Recursal deixara de observar decisões proferidas em sede
de recursos repetitivos e súmula do E. STJ, a ora reclamada apresentou reclamação
junto à Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais deste E.
Tribunal, que não foi conhecida.
É contra essa última decisão que a ora reclamante promove a presente reclamação,
agora endereçada a este Colendo Órgão Especial, alegando que a decisão da
referida Turma de Uniformização deixou de observar o que o E. STJ decidira ao
apreciar o Recuso Especial n. 1.592.278/DF.
Incabível no caso, portanto, a reclamação, que não se presta a veicular pretensão de
reforma ou de anulação de decisão judicial.
Não se trata de alegação de usurpação da competência deste C. Órgão Especial,
mas de simples pedido de revisão da decisão proferida, que deve ser deduzido por
meio de recurso.
Assim tem decidido este Colendo Órgão Especial em casos semelhantes:
RECLAMAÇÃO. Ajuizamento contra decisão da Turma de Uniformização do Sistema
dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça que julgou improcedente a
Reclamação no 0100095-83.2019.8.26.0968, apresentada contra Acórdão da 5a
Turma do Colégio Recursal de Sorocaba, em ação envolvendo valores cobrados a
título de comissão de corretagem. Alegação de que essa decisão (da Turma de
Uniformização) contraria entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
consolidado em julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 938). Carência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2040620-25.2020.8.26.0000/50000 - Itu
5
ação. Reconhecimento. Exame desse tipo de reclamação (envolvendo divergência
entre decisão da Turma Recursal e jurisprudência do STJ) que, no âmbito do
Tribunal de Justiça de São Paulo, compete somente à Turma de Uniformização.
Órgão que já decidiu a questão, exercendo a competência que lhe fora atribuída por
delegação do STJ (Resolução 03/2016), e por designação do TJSP (art. 14, I, da
Resolução 759/2016). Inconformismo das reclamantes com o resultado do
julgamento que não justifica nova reclamação, pelo mesmo fundamento, desta vez
dirigida ao Órgão Especial. Hipótese de extinção do processo, sem exame do mérito,
e sem necessidade de análise (incidental) da questão constitucional (referente à
validade das Resoluções), e também sem encaminhamento dos autos ao Superior
Tribunal de Justiça, porque se a Turma de Uniformização já julgou a reclamação
(exaurindo a competência delegada), eventual anulação da decisão, por suposta
inconstitucionalidade das Resoluções do STJ e do TJSP, somente poderia ser
alcançada pelas vias recursais, e não em sede de reclamação (que possui objetivos e
fundamentos específicos e excepcionais). Vale dizer, eventual inconstitucionalidade
das Resoluções, mesmo que fosse reconhecida incidentalmente nestes autos, não
serviria à anulação da decisão da Turma de Uniformização, e também não
vincularia decisões futuras em casos semelhantes (por não ter efeito erga omnes),
nem justificaria o deslocamento dos autos para o Superior Tribunal de Justiça;
primeiro porque a competência delegada pelo STJ, objeto de questionamento, já foi
exercida (e está exaurida); e depois porque os processos enviados ao Superior
Tribunal de Justiça, em situações semelhantes, mesmo quando declarada a
inconstitucionalidade incidental da Resolução 03/2016, tem retornado com decisões
daquela Corte defendendo a validade do ato. E quando isso ocorre, não resta outra
solução aos Tribunais, senão conhecer da reclamação, ainda que seja para decretar
sua extinção, sem possibilidade de suscitar conflito de competência. Como decidiu
recentemente o Supremo Tribunal Federal, "estando de um lado o Superior Tribunal
de Justiça e do outro órgão de um Tribunal de Justiça Estadual, é inviável a
instauração de conflito de competência, haja vista a relação hierárquica que
jurisdicionalmente existe entre os órgãos" (Conflito de Competência no 8.106/SP,
Rel. Min. Roberto Barroso, j. 26/08/2019). Inconstitucionalidade, ademais, que, se
for o caso, pode ser arguida pela própria Turma de Uniformização em outros
processos (i) antes do exercício da competência delegada, como prejudicial para
conhecimento da matéria, e (ii) após prévia manifestação das partes e do Ministério
Público, como condição para legitimar a arguição. Dessa forma, a controvérsia
constitucional seria resolvida em incidente próprio, com atendimento não só das
exigências do artigo 948 do Código de Processo Civil, mas também, e
principalmente, do requisito da prejudicialidade, possibilitando ainda (a) o
pronunciamento do Órgão Especial com discussão mais ampla (CPC, art. 950); e (b)
o acesso das partes às vias impugnativas (inclusive ao STF), no próprio processo da
Turma de Uniformização, após decisão do Órgão Especial e posterior deliberação
do órgão fracionário. Em resumo, a discussão sobre a constitucionalidade da
competência delegada à Turma de Uniformização, como questão prejudicial, mostra-
se inviável, porque aquele órgão já decidiu o processo. E em relação ao Órgão
Especial, a questão não é de definição de competência, e sim de carência da ação,
porque a hipótese de reclamação contra decisão de outra reclamação, é
incompatível com a natureza excepcional e restrita de ações dessa natureza.
Conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, a reclamação "não se qualifica
como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2040620-25.2020.8.26.0000/50000 - Itu
6
conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação
constitucional subjacente à instituição dessa medida processual" (Reclamação no
5.926/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 13/11/09).
Reclamação julgada extinta sem resolução do mérito. (TJSP; Reclamação
2038615-30.2020.8.26.0000; Relator (a): Des. Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador:
Órgão Especial; Foro de Sorocaba - Juizado Especial Cível Anexo FADI; Data do
Julgamento: 06/05/2020; Data de Registro: 08/05/2020; g.n.)
Daí o entendimento de descabimento da reclamação, no caso em análise. E,
verificada a inexistência de interesse processual, é o caso de se julgar extinto o
processo, sem julgamento do mérito.
Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem análise do mérito, nos termos do artigo
485, inciso VI, do Código de Processo Civil. (fls. 2.177/2.183 dos autos originais).
À evidência, inexiste omissão a justificar a interposição dos
embargos declaratórios. Ao entender que não cabe reclamação contra órgão
fracionário deste E. Tribunal a fim de sanar suposta ofensa a precedente do E.
Superior Tribunal de Justiça, este Colendo Órgão Especial decidiu, de forma
expressa, pela inexistência do interesse processual, razão pela qual não poderia
mesmo apreciar os argumentos lançados pelas reclamantes relativamente ao
mérito de sua pretensão.
Voltam-se as embargantes, na realidade, contra os fundamentos do
venerando acórdão, buscando, por meio de recurso impróprio, a sua reforma.
Com efeito, “a irresignação com a solução jurídica dada à causa
não é hipótese de cabimento dos aclaratórios, que se limitam à análise de
existência de omissão, obscuridade ou contradição (STJ, 3a T.,
EDclAgRgAgRgAREsp 181354-PR, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j.
3.4.14, DJUE 10.4.2014).” (Nelson Nery Júnior; Rosa Maria de Andrade Nery.
Comentários ao Código de Processo Civil Novo CPC Lei 13.105/2015. 1a Ed
- São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 2127).
Saliente-se que não se verifica afronta aos artigos 3o, inciso II, 'a',
da Resolução n. 589/12; 13, alíneas 'h', 'j' e 'm', e 195 do Regimento Interno deste
E. Tribunal; 38 da Resolução n. 589/12 também deste Tribunal; 11 , 489 e 988,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2040620-25.2020.8.26.0000/50000 - Itu
7
inciso II, do Código de Processo Civil; e 93, inciso IX, da Constituição Federal,
nem ao Tema 938 de recurso repetitivo.
Ademais, para fins de prequestionamento basta que a questão
constitucional ou a questão federal, que se pretende levar aos Tribunais
Superiores, tenha sido apreciada no venerando acórdão, o que se verifica no caso.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
MOACIR PERES
Relator